Tribunal: STF
Processo: Rcl 41405
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação proposta pela Agência Municipal de Trânsito e Transporte de Campo Grande/MS (AGETRAN) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. A decisão reclamada manteve sentença que estendeu, a todos os Fiscais de Trânsito e Transporte, aumento de 20% na gratificação de produtividade fiscal que havia sido previsto no Decreto municipal nº 10.438/2008 apenas em relação aos servidores que trabalham na fiscalização do trânsito. 
    2.  A parte reclamante alega que a decisão impugnada violou a Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”), tendo em vista que a extensão teve por fundamento a isonomia entre o cargo de fiscal de transporte e o de fiscal de trânsito. Pede a cassação do acórdão reclamado, de modo que seja preservado o entendimento sumulado.
    3. Por decisão de 05.06.2020, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou as informações (doc. 9).
    4. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação (doc. 11).
    5. É o relatório. Decido. 
    6. A reclamação dirigida a este Tribunal só é cabível quando se tratar de (i) usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    7. Na origem, servidor público do quadro de pessoal da AGETRAN, ocupante do cargo de fiscal, área de transporte, propôs ação ordinária de reconhecimento de direito cumulada com cobrança, pleiteando a concessão de gratificação de produtividade fiscal acrescida de 20% (vinte por cento), com base em aumento previsto no Decreto municipal nº 10.438/2008 apenas em relação aos servidores que trabalham na fiscalização do trânsito (fiscais de trânsito). 
    8. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, por se considerar ilegal o aumento na forma operada no decreto municipal. Na sentença, assinalou-se que, “em consonância com o artigo 6º da Lei Municipal 3.593/1998, o Decreto n. 9.544/2006 atribuiu a Gratificação de Produtividade Fiscal aos servidores que estejam em efetivo desempenho de funções e atribuições relativas ao Poder de Polícia Administrativa na área de Transporte e Trânsito, na Agência Municipal de Transporte e Trânsito”. O autor, que desempenha a função de Fiscal de Transporte e Trânsito junto à AGETRAN, faz jus ao recebimento de tal gratificação. Não obstante, o “Decreto Municipal n. 10.438/2008 passou a prever um aumento de 20% em favor de servidores que se encontrassem na situação prevista no § 4º, do art. 280 da Lei Federal n. 9.503/1997, que estabelece: Art. 280 (...) § 4º O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência”. Posteriormente, “o Município elaborou o Decreto n. 11.854/2012 que revogou o Decreto n. 10.438/2008 e passou a prever o aumento de 20% na gratificação a todos os Fiscais de Trânsito e Transporte, independentemente de serem competentes ou não para lavrar auto de infração” (grifou-se).
    9. Contra a sentença, a ora reclamante interpôs apelação, a qual não foi conhecida pelo TJMS. Em remessa necessária, manteve-se a condenação porque em conformidade com a jurisprudência daquele Tribunal que já havia reconhecido o direito à gratificação, ante a ilegalidade do Decreto nº 10.438/2008 e sua inobservância à isonomia. Confira-se a ementa do precedente em que se pautou o ato reclamado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL – FISCAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – VERBA INSTITUÍDA PELO DECRETO MUNICIPAL N. 9.544/2006 – AUMENTO DECORRENTE DO DECRETO MUNICIPAL 9.544/06 DEVIDO A TODOS OS FICAIS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, INDEPENDENTEMENTE DAS SUAS ATRIBUIÇÕES – DIREITO POSTERIORMENTE RECONHECIDO PELO DECRETO MUNICIPAL 11.854/2012 – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. 01. Nos termos do art. 8º do Decreto n. 9.544/2006 e art. 6º da Lei Municipal n. 3.593/1998, a Gratificação de Produtividade Fiscal não foi instituída com a finalidade de remunerar apenas os servidores credenciados como Agente de Trânsito, mas sim, indistintamente, o desempenho de funções e atribuições relativas ao Poder de Polícia Administrativa na área de Transporte e Trânsito. 02. O Decreto n. 10.438/2008, ao aumentar a Gratificação de Produtividade Fiscal apenas em relação aos servidores que trabalham na fiscalização do trânsito mostrou-se ilegal. 03. A própria administração pública reconheceu a irregularidade, ainda que tacitamente, ao elaborar o Decreto n. 11.854/2012 que estendeu o aumento de 20% sobre o adicional de produtividade a todos os Fiscais de Trânsito e Transporte, independentemente da área de atuação. 04. Configurado o direito ao recebimento das diferenças salariais da verba gratificação de produtividade entre a vigência do Decreto n.10.438/2008 e Decreto n. 11.854/2012, quando a verba passou a ser devidamente paga. 05. A concessão da gratificação pleiteada não configura aumento remuneratório por isonomia, mas a correção da irregularidade praticada na majoração da gratificação em benefício de apenas parte dos Fiscais de Trânsito e Transporte, sem observar a finalidade para qual o benefício foi originariamente foi instituído. 06. Recurso provido. o. (TJMS. Apelação n. 0841947-37.2013.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 31/03/2015, p: 31/03/2015).”
    10. No acórdão reclamado, destaca-se, portanto, que: (i) não estaria configurado aumento remuneratório por isonomia, pois a condenação decorreria do reconhecimento de “irregularidade praticada na majoração da gratificação em benefício de apenas parte dos Fiscais de Trânsito e Transporte, sem observar a finalidade para qual o benefício foi originariamente foi instituído”; e (ii) o aumento na gratificação, para todos os Fiscais de Trânsito e Transporte, passou a ter previsão na legislação municipal, com a edição do Decreto nº 11.854/2012. No respectivo julgamento, o 2º vogal, ao acompanhar o Relator, bem esclareceu a questão no seguinte trecho:
    “Ao consultar os votos dos eminentes pares e também os elementos concretos relacionados a esta demanda, constato que, por mais que a sentença o e. Relator tenham mencionado, direta ou indiretamente, expressões alusivas à isonomia, como forma de corrigir a suposta injustiça verificada entre os Fiscais de Transporte e Trânsito e os Agentes de Trânsito, o verdadeiro alicerce do julgamento é a violação da Lei Municipal nº 3.593/98, quando da edição do Decreto Municipal nº 10.438/2008. Pelo histórico narrado e comprovado no processo, a gratificação prevista no art. 6º, da Lei Municipal n] 3.593/98, não era restrita a uma ou a outra categoria de servidores da Agetran, mas, no dizer da norma citada ‘Ao pessoal em efetivo exercício na AGETRAN será concedida gratificação por produtividade, nos termos do contrato de gestão.’ (f. 59). Nesse sentido, o Decreto Municipal nº 10.438/2008, não pode ser entendido isoladamente, em relação ao seu cotejo com a lei que lhe dá sustentação e em relação à qual ele guarda relação de obediência e limitação”. 
    11. Portanto, não vislumbro aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, pois a Súmula Vinculante 37 busca impedir, via Judiciário, os aumentos fundados unicamente em isonomia. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator